Tribunal: TJSP
Processo: 1083430-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autor que sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade e técnico. Sentença de improcedência. Recurso pleiteando seja a ré obrigada a proceder ao reajuste anual do contrato desde 2015 readequando-o ao índice de reajuste autorizado pela Agencia

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autor que sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade e técnico. Sentença de improcedência. Recurso pleiteando seja a ré obrigada a proceder ao reajuste anual do contrato desde 2015 readequando-o ao índice de reajuste autorizado pela Agencia Nacional de Saúde (ANS) na modalidade de Plano Individual, bem como a restituir a quantia paga indevidamente desde 2015, no valor total de R$ 8.873,30 (oito mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos), bem como a inclusão das parcelas futuras no cálculo de restituição, até a data da efetiva nulidade da clausula e restituição dos valores pagos a maior. Impossibilidade. Legalidade dos aumentos previstos em cláusula contratual. Previsão do aumento e devida explicação do cálculo. Documentos comprobatórios e eficazes no que tange aos reajustes técnico e financeiro. Princípio da transparência que foi respeitado. Inexistência de abusividade. Sentença que merece manutenção. Recurso não provido.